Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-42.2012.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000474-42.2012.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARQUIMILSON OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que ao
julgar
extinta a punibilidade
do réu
,
pela superveniência do evento morte, com fulcro no artigo 107, I do CP,
fixou
o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
2
.
500
,00 (
dois mil e quinhentos
reais
),
ao defensor
dativo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade da sentença na parte que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, sob a alegação de que não foi parte na demanda; e (ii) se é cabível, na hipótese, a redução do valor dos honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há nulidade na sentença quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo. Conforme jurisprudência do STJ, a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo.

4. Os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, sendo equiparados a créditos trabalhistas, pois constituem a fonte de subsistência do advogado.

5. O valor arbitrado atende aos critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento: "1. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo constitui título executivo contra o Estado, independente de sua participação no processo.

2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e merecem tratamento similar aos créditos trabalhistas, não sendo passíveis de redução quando fixados em valor razoável e de acordo com os parâmetros legais."

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 23.

- Jurisprudência relevante citada: STF, RE 470.407/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.10.2006; STJ, REsp 793.245/MG, j. 16.04.2007; STJ, REsp 566.190/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.07.2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº

0000474-42.2012.8.05.0193
, da Comarca de
Piatã
/BA, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
o
,
o

B
acharel

IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
NEGAR
PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.